Tribunal: TJSP
Processo: 1040995-54.2015.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram seguimento a recurso especial e extraordinário.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram seguimento a recurso especial e extraordinário.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública (art. 1o- F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
- Afastamento da coisa julgada. Possibilidade. Ação rescisória desnecessária ante a configuração de fato novo na declaração recente do STF afastando a TR como critério de atualização.
Nega-se provimento aos recursos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1040995-54.2015.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s)
Fazenda do Estado de São Paulo e Agravado(s) Arlette Polo e outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1040995-54.2015.8.26.0053/50001 -Voto no 46.310
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.310
AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO N.o
1040995-54.2015.8.26.0053/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: ARLETTE POLO E OUTROS
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram
seguimento a recurso especial e extraordinário.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada
pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à
Fazenda Pública independentemente de sua natureza, para fins
de
atualização
monetária,
remuneração
do
capital
e
compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos
recursos repetitivos TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
- A impossibilidade jurídica da utilização do Índice de
Remuneração da Caderneta de Poupança (TR) como critério de
correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda
Pública (art. 1o- F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09) é idêntica à matéria examinada pela Suprema
Corte no leading case TEMA 810 - RE n. 870.947/SE.
- Afastamento da coisa julgada. Possibilidade. Ação rescisória
desnecessária ante a configuração de fato novo na declaração
recente do STF afastando a TR como critério de atualização.
Nega-se provimento aos recursos.
Trata-se de agravos interpostos com fundamento no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1040995-54.2015.8.26.0053/50001 -Voto no 46.310
3
1.021 do Código de Processo Civil (fls. 01/07 e 08/14 50001) contra
decisões que negaram seguimento (CPC, art. 1.030, I, “a”) a recursos
extraordinário e especial por reconhecida identidade da matéria com
orientação firmada pelas Cortes Superiores nos autos do RE n.
870.947/SE Tema n. 810/STF e Resp. n. 1.495.146/MG Tema n.
905/STJ.
Alegou a agravante, em síntese, que o decidido pelo Tema
810/STF e os consequentes reflexos no Tema 905 do STJ não teria o
condão de inadmitir os recursos especial e extraordinário interpostos
pela Fazenda Pública que objetiva a observância da coisa julgada
formada no processo de conhecimento.
É o relatório.
Os recursos não merecem provimento.
Inicialmente, observa-se que os presentes recursos se
insurgem somente contra a não observância da coisa julgada e serão
analisados no limite em que apresentados.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.040, inciso I, do
Código de Processo Civil, proferiram-se as decisões agravadas de
seguinte teor, verbis:
De início, no que diz respeito à questão referente aos juros
moratórios e à correção monetária segundo disciplina a Lei
11.960/09, remetidos os autos à Turma julgadora para os fins
do art. 543-C, §7o, inc. II, do revogado Código de Processo
Civil (comando correspondente ao disposto no art. 1.040, inc.
II, da Lei. 13.105, de 16.03.15), e ocorrida a retratação, nego
seguimento ao recurso especial interposto quanto a esta
parte, de acordo com o Tema 905/STJ.
1 Fls. 312/322: remetidos os autos à Turma julgadora para os
fins do art. 543-B, §3o, do revogado Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1040995-54.2015.8.26.0053/50001 -Voto no 46.310
4
(comando correspondente ao disposto no art. 1.040, inc. II, da
Lei 13.105, de 16.03.15), ocorrida a retratação, julgo
prejudicado o recurso extraordinário interposto de acordo com
o Tema 810/STF.
2 Fls. 350/365: O julgamento do mérito do RE no
870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe 27.11.2017, com
embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos
efeitos da decisão anteriormente proferida, contém a seguinte
tese:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis
a
condenações
da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.
A matéria aqui tratada referente à coisa julgada, em relação a
Juros Moratórios e Correção Monetária, é idêntica àquela examinada
pela Corte Superior na sistemática dos recursos repetitivos nos autos
do REsp. n. 1.495.146/MG, tema 905:
4. Preservação da coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1040995-54.2015.8.26.0053/50001 -Voto no 46.310
5
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza
da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de
ser aferida no caso concreto.
Ressalte-se que nesse trecho, fica evidente que a
constitucionalidade/legalidade da coisa julgada há de ser aferida no
caso concreto. E, no caso dos autos, a coisa julgada foi afastada, em
conformidade com o decidido no item 4, do tema 905, adequando-se ao
mesmo.
Como se vê de tal julgado, o próprio STJ admite a necessidade
de se verificar a constitucionalidade/legalidade do índice no caso
concreto.
O mesmo vale dizer quanto ao julgamento do RE 870.947, tema
810, no qual restou estabelecido a eficácia e aplicabilidade retroativa da
declaração de inconstitucionalidade do art. 5o, da lei 11.960, de
30/06/2009, no que concerne à correção monetária, ou seja, determinou-
se a aplicação do tema, para todos os processos em trâmite, inclusive
aqueles já transitados em julgado.
É cediço na doutrina que:
“Dúvida não mais pode subsistir que a coisa julgada
inconstitucional não se convalida, sendo nula e, portanto, o
seu reconhecimento independe de ação rescisória e pode se
verificar a qualquer tempo e em qualquer processo, inclusive
na ação incidental de embargos à execução” (THEODORO
JÚNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro de. Coisa
julgada inconstitucional: a coisa julgada inconstitucional e os
instrumentos processuais para seu controle. São Paulo:
América, 2002, p. 126).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1040995-54.2015.8.26.0053/50001 -Voto no 46.310
6
Cândido Rangel Dinamarco assevera que “a doutrina e os
tribunais começam a despertar para a necessidade de
repensar a garantia constitucional e o instituto técnico-
processual da coisa julgada, na consciência de que não é
legítimo eternizar injustiças a pretexto de evitar a eternização
das incertezas”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a
coisa julgada. Coisa julgada inconstitucional. Carlos Valder
do Nascimento (Coord.). São Paulo: América Jurídica, 2002, p.
39).
É dizer: os artigos 525, §12 e 535, §5, do CPC/15 preconizam a
impugnação da sentença inconstitucional, que tem por escopo desfazer a
eficácia da coisa julgada retroativamente, afastando o efeito executivo da
sentença. O CPC/2015 considera inexigível a obrigação reconhecida em
título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em
aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo
Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em
controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
A propósito, veja-se trechos do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora (FLS. 342/347) que demonstram a subsunção da matéria em
análise aos temas indicados pelo E. STF/STJ, verbis:
(...), em observância ao disposto no julgamento proferido pelo
colendo Plenário do STF, foi afastado o uso da Taxa
Referencial (TR) como índice de correção monetária dos
débitos judiciais da Fazenda Pública, mesmo no período
anterior à expedição do precatório, e em seu lugar, o índice de
correção monetário adotado foi o IPCA-E. Quanto aos juros de
mora incidentes sobre esses débitos, o julgamento manteve o
uso do índice de remuneração da poupança previsto na Lei no
11.960/2009, apenas para débitos de natureza não tributária.
Na hipótese, a condenação imposta à ré é de natureza não
tributária, e a correção monetária deverá ser calculada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1040995-54.2015.8.26.0053/50001 -Voto no 46.310
7
base no IPCA-E e os juros moratórios devem ser calculados
com base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no
11.960/2009,
por
força
do
julgamento
no
Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, do STF.
Isto posto, em juízo de retratação, é de rigor a readequação do
v. Acórdão, no tocante aos consectários legais. Assim, a
correção monetária deve observar o índice IPCA-E, e os juros
moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com redação da Lei no 11.960/2009.
Assim, não há como se proceder à modificação do decidido, de
vez que em perfeita harmonia com os paradigmas julgados pelas Cortes
Superiores.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto
à sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação das
decisões.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo dos
recursos, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no artigo
1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento aos agravos
internos.

MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1040995-54.2015.8.26.0053/50001 -Voto no 46.310
8